Tribunal: TJDFT
Processo: 0006912-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FUNDADO EM PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há negativada de prestação jurisdicional quando o aludido fato novo foi noticiado no mesmo dia da prolação da Sentença pelo Juízo originário, ocasião na qual já estava exaurida a atividade judicante.

2. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. A Ação de Reintegração de Posse exige que o autor demonstre a sua posse e o posterior esbulho praticado pelo réu, resultante da perda da posse, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo assim, a análise da legitimidade das partes perpassa pela Teoria da Asserção. A procedência ou não do pleito encontra-se na seara do mérito processual.

3. Considera-se possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos do domínio sobre a coisa. 3.1De fato, os interditos possessórios têm o objetivo de reaver ou proteger bem imóvel e são sempre ações carregadas de alto grau de litigiosidade oriunda de disputa territorial. No feito, a maior parte da produção probatória envolveu a oitiva de testemunhas de ambas as partes, cabendo ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados de acordo com a narrativa e documentação apresentada. Isso porque a posse não se confunde com propriedade. Em verdade, a posse é uma situação fática, a qual envolve questões de fato e não de direito dominial.

4. Conforme deduzido pelo próprio Juízo de origem, avalia-se a melhor posse, de acordo com o relato dos fatos. Realizou-se um acordo verbal entre as partes para uso da área pública, inexistindo nenhum documento que destaque a natureza do negócio jurídico firmado. Mesmo havendo comodato por prazo indeterminado, a retomada da área somente é devida após a realização da devida notificação.

5. Recursos conhecidos e não providos.